Tribunal: TJSP
Processo: 0000246-74.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Apelação – Atipicidade da conduta não evidenciada – Absolvição – Impossibilidade - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com afastamento da prestação de serviços à comunidade, fixada em substituição à privativa de liberdade – Sentença reformada nessa extensão – Recurso provido em

Ementa:
Direção de veículo automotor sob a influência de álcool – Apelação – Atipicidade da conduta não evidenciada – Absolvição – Impossibilidade - Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com afastamento da prestação de serviços à comunidade, fixada em substituição à privativa de liberdade – Sentença reformada nessa extensão – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042, da Comarca de
Altinópolis, em que é apelante ANTONIO ETERVINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, apenas para afastar a pena de
prestação de serviços à comunidade, como medida restritiva de direitos,
em substituição à privativa de liberdade, mantida, no mais, a r. sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 2/7
Voto:
24542 CFF/W
Apelação:
0000246-74.2017.8.26.0042
Comarca:
Altinópolis
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Antonio Etervino
Apelado:
Ministério Público
Direção de veículo automotor sob a influência de
álcool
Apelação
Atipicidade da conduta não
evidenciada Absolvição Impossibilidade - Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, com afastamento
da prestação de serviços à comunidade, fixada em
substituição à privativa de liberdade
Sentença
reformada nessa extensão Recurso provido em
parte.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Antonio Etervino foi condenado, por
incurso no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento de 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, substituída a privativa
de liberdade por restritivas de direitos consistentes em entrega de
fraldas, em favor de entidade assistencial cadastrada junto ao juízo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 3/7
prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação (fls.
102/105).
Apela a defesa, em busca da absolvição,
sustentando a falta de dolo, devido à dependência alcóolica do agente (fls.
107/109).
O recurso foi contrariado (fls. 119/121),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parcial provimento do reclamo defensivo, afastando-se a medida de
prestação de serviços à comunidade, em substituição à privativa de
liberdade (fls. 133/136).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, à vista da recalcitrância do
recorrente (fls. 44).
Passa-se ao exame do mérito recursal.
A acusação é a de que o apelante
conduzia o veículo automotor da marca Fiat Palio EX, placa CRZ 0590-
Altinópolis/SO, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 4/7
Segundo se apurou, o acusado trafegava
com o veículo citado com concentração de álcool por litro de sangue igual
a 2,4 g/l.
Em determinado momento, perdeu o
controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu seu veículo com o
automóvel Ford Fiesta, placa DHP-9249, que era conduzido por Alexandre
Junior Figueiredo Sousa.
A polícia militar foi acionada e, ao chegar
ao local, notou sinais de embriaguez do suplicante.
Registra-se, inicialmente, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva, até mesmo diante do resultado do exame de dosagem alcóolica
(fls. 10) e da confissão judicial do acusado.
E de inimputabilidade não se pode
cogitar.
Isso porque, o laudo de insanidade
mental produzido nos autos concluiu que, muito embora o periciando
possuísse dependência moderada de álcool, não era inteiramente incapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 5/7
de entender o caráter ilícito da conduta, ou determinar-se de acordo com
tal entendimento (fls. 73/75).
Por outro lado, o inciso II do artigo 28,
do Código Penal, é claro ao estabelecer que a embriaguez voluntária, pelo
álcool ou substância de efeito análogo não exclui, ou atenua, a
responsabilidade penal do agente.
Nesse sentido:
“Assim, ainda que o apelante realmente tivesse ingerido
bebida alcoólica por sua livre e espontânea vontade, e
perdido a calma emocional pela situação em que se envolveu,
não estando simplesmente nervoso, é impossível se imaginar
circunstância que o isentaria de pena ou levaria à diminuição
desta, nos termos do artigo 28, § 1o e § 2o, do Código Penal, de
sorte que não há falar em atipicidade de qualquer dos fatos,
ainda que ele também tenha sido eventualmente ofendido
por algum dos policiais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal,
Apelação no 9119922-67.2009.8.26.0000, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJE 23.09.2010).
Por fim, como bem enfatizou o ilustre
sentenciante, “o réu já realizou tratamento médico e não teve sucesso,
o que revela que qualquer medida neste sentido seria inócua” (fls.
103).
Nesse
contexto,
a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 6/7
Analisa-se reprimenda.
A basilar foi fixada no mínimo legal e
assim foi mantida na etapa intermediária, porquanto a confissão, ainda
que reconhecida, não repercute, pela inviabilidade de redução aquém do
piso (Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Assim,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a reprimenda alcançou, definitivamente, 06 (seis) meses
de detenção e 10 (dez) dias-multa menores.
No mais, a pena secundária de suspensão
ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, por estar prevista cumulativamente no preceito secundário do
artigo 306, da Lei no 9.503/97, também foi adequadamente dimensionada,
guardando proporção com o tempo da privativa de liberdade aplicada.
Fixado o regime prisional mais brando, a
privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade.
Nada obstante, diante do montante da
pena, a substituição deve ser feita por, apenas, uma medida restritiva de
direitos, não sendo cabível a prestação de serviços à comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000246-74.2017.8.26.0042 - lauda 7/7
consoante dispõe o artigo 46, caput, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente, apenas para afastar
a pena de prestação de serviços à comunidade, como medida restritiva de
direitos, em substituição à privativa de liberdade, mantida, no mais, a r.
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)